Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-24.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707135-24.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: JESUSMAR OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociada, tendo em vista que apelo não fora conhecido por deserção, bem como sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VII, e artigo 81 do CPC. Brasília, 2 de fevereiro de 2023 17:14:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador